Tribunal: TJSP
Processo: 2006566-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida cautelar com caráter antecedente. Insurgência contra decisão monocrática proferida por esta Corte de Justiça que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. Hipótese em que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Questões suscitadas neste agravo que se confundem com o mérito recursal do agravo de instrumento

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida cautelar com caráter antecedente. Insurgência contra decisão monocrática proferida por esta Corte de Justiça que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. Hipótese em que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Questões suscitadas neste agravo que se confundem com o mérito recursal do agravo de instrumento e como tal deve ser analisado pelo Órgão Colegiado de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial para as quais foi determinada a redistribuição do referido recurso. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2006566-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS REVENDAS AMBEV E DAS EMPRESAS
DE LOGÍSTICAS DA DISTRIBUIÇÃO – CONFENAR, é agravado AMBEV S A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2006566-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.937
2
Agravo Interno Cível no 2006566-33.2020.8.26.0000/50000
Agravante: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS REVENDAS AMBEV E
DAS EMPRESAS DE LOGÍSTICAS DA DISTRIBUIÇÃO – CONFENAR
Agravado: Ambev S A
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 9.937
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Medida
cautelar
com
caráter
antecedente. Insurgência contra decisão monocrática
proferida por esta Corte de Justiça que indeferiu o pedido
de tutela de urgência formulado pela agravante. Hipótese
em que não há risco de dano irreparável ou de difícil
reparação. Questões suscitadas neste agravo que se
confundem com o mérito recursal do agravo de instrumento
e como tal deve ser analisado pelo Órgão Colegiado de
uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial para
as quais foi determinada a redistribuição do referido
recurso. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de agravo interno interposto contra a r.
decisão monocrática proferida a fls. 268/571 dos autos do agravo de
instrumento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado
pela agravante, nos seguintes termos:
“[...] Em cognição sumária, superficial, não vislumbro a
existência dos requisitos legais que permitam o deferimento
da tutela de urgência na extensão pretendida pela
recorrente, pelo menos até que as questões suscitadas no
recurso sejam analisadas pelo Órgão Colegiado.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...]”.
Pleiteia a agravante a reconsideração ou reforma do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2006566-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.937
3
decisum, sob o argumento de que os requisitos legais para deferimento
da liminar inaldita altera pars estão suficientemente preenchidos,
notadamente no que se refere ao periculum in mora e ao fumus bonis
iuris. Relata neste recurso, basicamente, os mesmos argumentos
expostos nas razões do agravo de instrumento. Por tais motivos, requer
que o agravo interno seja conhecido e provido.
É o relatório.
Dispenso a intimação da parte adversa para
contraminutar este agravo interno, porquanto julgamento imediato do
recurso não lhe causará prejuízo processual.
Quanto ao mais, em que pese a insistência da
confederação agravante, o recurso não comporta provimento.
Mesmo depois da interposição do agravo de
instrumento, a agravante deixou de instruir estes autos com elementos
hábeis a comprovar a existência de risco de dano irreparável ou de
dificil reparação e do risco do resultado útil do processo, caso não seja
deferida a tutela de urgência para determinar “a cessação imediata da
apropriação indevida do valor correspondente à recuperação
tributária obtida pelas revendas que possuem decisão judicial
autorizativa (ou que venham a possuir) e estejam excluindo (ou venham
a excluir) o ICMS-ST da sua base de cálculo do PIS e da COFINS”.
O fato de a recorrente não ter logrado êxito em
localizar outros bens para satisfação do seu crédito não é motivo
suficiente para o deferimento da medida liminar pleiteada, porquanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2006566-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.937
4
não realizou uma diligência sequer na tentativa de localizar os veículos
de modo a possibilitar a contrição presencial dos bens móveis.
Na verdade, a recorrente pretende alcançar com a
medida a efetiva satisfação do direito pleiteado no processo principal,
descaracterizando, assim, a natureza jurídica de precariedade do
instituto da antecipação dos efeitos da tutela, o que não se pode admitir.
Desse modo, as questões deduzidas neste agravo
interno se confundem com o mérito recursal do agravo de instrumento e
como tal deve ser analisado pelo Órgão Colegiado de uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal, para as quais foi
determinada a resdistribuição do referido recurso em razão da
incompetência desta 25a Câmara de Direito Privado para conhecimento
e julgamento da matéria posta em discussão.
Logo, a manutenção da r. decisão monocrática
agravada é medida que se impõe.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO e, em caso de votação unânime,
condeno a agravante ao pagamento de multa no percentual de 2% do
valor do débito em execução, nos termos do art. 1.021, § 4.o, do Código
de Processo Civil.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora